Tribunal: TJSP
Processo: 1004119-80.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório – Pedidos rejeitados – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Possibilidade, em parte – Relação jurídica válida – Cessão de crédito comprovada – Relação originária não impugnada – Equívoco quanto ao valor do débito inserido nos órgãos restritivos – Divergência entre o valor cedido e o apontamento

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório – Pedidos rejeitados – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Possibilidade, em parte – Relação jurídica válida – Cessão de crédito comprovada – Relação originária não impugnada – Equívoco quanto ao valor do débito inserido nos órgãos restritivos – Divergência entre o valor cedido e o apontamento impugnado – Anotação restritiva que deve corresponder à realidade, inteligência do art. 43, §1o, do CDC – Anotação irregular, dever de cancelar, sem declarar inexigível o débito – Dano moral – Inadimplência incontroversa acrescida de anotação restritiva preexistente – Dano moral não verificado – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004119-80.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADILSON
BARROS
FEITOSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ITAPEVA
VII
MULTICARTEIRA FIDC NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004119-80.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22575
Fls. 2/7
Voto no 22575
Apelação Cível no 1004119-80.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Adilson Barros Feitosa
Apelado: Itapeva VII Multicarteira FIDC Não-Padronizados
Juiz de Direito: Dr(a). Sergio da Costa Leite
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido indenizatório – Pedidos rejeitados – Pleito
de reforma da r. sentença proferida – Possibilidade, em parte
– Relação jurídica válida – Cessão de crédito comprovada –
Relação originária não impugnada – Equívoco quanto ao valor do
débito inserido nos órgãos restritivos – Divergência entre o valor
cedido e o apontamento impugnado – Anotação restritiva que
deve corresponder à realidade, inteligência do art. 43, §1o, do
CDC – Anotação irregular, dever de cancelar, sem declarar
inexigível o débito – Dano moral – Inadimplência incontroversa
acrescida de anotação restritiva preexistente – Dano moral não
verificado – Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Adilson
Barros Feitosa, em face da r. sentença de fls.215/218, proferida pelo MM.
Juiz da 33a Vara Cível do Foro Central, nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório proposta contra
Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004119-80.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22575
Fls. 3/7
Creditórios Não-Padronizados, que julgou improcedentes os pedidos
iniciais e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em R$1.200,00.
Inconformado, apela o autor, pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustenta, em síntese, que devem ser aplicadas ao caso as
normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a inversão do
ônus da prova. Argumenta que o réu não apresentou documentos hábeis a
provar a regularidade do débito. Requer, a reforma da r. sentença, para o fim
de julgar procedentes os pedidos iniciais (fls. 221/231).
O
réu
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença proferida (fls.234/257).
Recurso tempestivo, sem necessidade de preparo, em
razão da gratuidade concedida e regularmente processado.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do d.
magistrado a quo, dou parcial provimento ao apelo.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
decorrente de restrição creditícia realizada pelo réu em face do autor. Alega o
autor, em síntese, ter sido surpreendido com a inserção de seus dados nos
órgãos restritivos, em razão de suposto débito no valor de R$996,30. Juntou
aos autos pesquisa realizada junto ao banco de dados (fls.24/25).
De seu turno, o réu defendeu a regularidade da cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004119-80.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22575
Fls. 4/7
e da negativação do nome do autor, porquanto, decorrente de contrato de
cessão de crédito formalizado junto ao credor originário (Caixa Econômica
Federal). Afirmou que não há dano moral a ser indenizado. Juntou
documentos (fls.133/134; 156/177 e 182/183).
A relação jurídica estabelecida entre as partes está
inserida no âmbito das relações de consumo, contudo, a incidência das
normas do referido estatuto não isenta a consumidora quanto à fidedignidade
de suas informações.
Com efeito, verifica-se que o réu coligiu as faturas do
cartão de crédito com o histórico de consumo e os pagamentos realizados ao
longo do período (fls.156/177), documentos não impugnados especificamente.
Além disso, o réu coligiu a certidão da cessão do débito
(fls.182).
Nesse passo, tendo sido demonstrada a existência de
relação jurídica com a cedente, a autora deveria ter coligido os respectivos
comprovantes quanto aos pagamentos realizados.
Não obstante, salienta-se que a ausência de notificação
prévia do devedor não torna inválida a cessão de crédito celebrada entre
cedente e cessionário, que se aperfeiçoa, independentemente do
consentimento, no entanto, caracteriza condição de eficácia da transmissão
(esta última, enquanto não comunicada, mantém-se inoponível em relação ao
cedido, que poderá, inclusive, efetuar pagamento válido ao credor primitivo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004119-80.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22575
Fls. 5/7
Nesse sentido, a redação do artigo 290, do Código Civil:
“Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em
relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se
tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da
cessão feita”.
No mesmo diapasão, a lição de Renan Lotufo: “(...) A
legislação em vigor deixou evidente que apenas a eficácia da cessão em
relação ao devedor dependerá de sua ciência. Tal conclusão se extrai não só
do presente artigo, mas também dos arts. 288 e 293, que autorizam o
cessionário a exercer atos conservatórios de seu direito independentemente
do conhecimento do fato pelo devedor o que só é possível porque se lhe
reconhece o direito independentemente de notificação (...)” (Código Civil
comentado, São Paulo, Editora Saraiva, ano 2003, v. II, p. 149).
Além disso, o réu que o autor foi notificado previamente
(fls.134).
Se de um lado, o réu demonstrou a existência da relação
jurídica originária da qual a cessão derivara, por outro lado, o reconhecimento
da existência da relação jurídica não tem o condão de validar a restrição
creditícia, que padece de irregularidade formal.
Observe-se que o réu inseriu os dados do autor, nos
órgãos de proteção em razão de débito, no valor R$996,30, vencido em
23/06/2015 (fls.134), entretanto, a referida fatura indicava o débito de
R$775,36 (fls.158).
Não se olvida da incidência de encargos moratórios sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004119-80.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22575
Fls. 6/7
o valor inadimplido, o que não isenta o réu quanto ao zelo pela correção dos
dados inseridos nos órgãos de proteção.
Dessa forma, embora demonstrada a cessão de crédito,
verifica-se que o documento coligido pelo réu indica valor divergente e não
viera acompanhado da respectiva evolução do débito.
Evidente que incumbia ao réu provar a evolução do
débito e a correção do valor, haja vista que demonstrou a existência da
relação originária.
A anotação restritiva que não é precisa, quanto às
informações do débito inadimplido, revela-se irregular e deve ser cancelada,
consoante §1o, do art. 43, do Código de Defesa do Consumidor.
Desse modo, considerando que o réu sequer esclareceu a
divergência entre os valores em sua contestação, limitando-se a coligir o
contrato originário e a cessão, que como dito não apresentam exata
correspondência quanto ao débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito,
infere-se que forneceu dados equivocados, razão pela qual, o apontamento do
débito impugnado deve ser cancelado, posto que não exato.
Contudo, não há o dever de indenizar porque a existência
da dívida é evidente e o autor não trouxe aos autos os respectivos
comprovantes de pagamento do débito.
Ademais, há entendimento do E. STJ de que o equívoco,
quanto ao valor da inscrição, consideradas as peculiaridades do caso, nem
sempre enseja dano moral:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004119-80.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22575
Fls. 7/7
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REGISTRO NO
CADASTRO DE DEVEDORES. SERASA E SPC.
ERRO NO VALOR INSCRITO DA DÍVIDA. ATO
ÍLICITO.
INEXISTÊNCIA.
Incontroversa
a
existência de débito, é lícito ao credor encaminhar o
nome de devedor aos Cadastros ou Serviços de
Proteção ao Crédito. O equívoco quanto ao valor, nas
peculiaridades do caso, não pode ser alçado ao
patamar do dano moral. Recurso especial conhecido e
provido. (REsp 348.275/PB, Rel. Ministro CESAR
ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em
16/04/2002, DJ 02/09/2002, p. 195)
Vale ressaltar, nesta seara não se procede à declaração de
inexigibilidade do débito, restando, tão somente, cancelada, a inscrição, junto
aos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que divergente em relação ao
crédito cedido, assim, caso o réu venha a promover eventual futura cobrança
incumbir-lhe-á demonstrar, satisfatoriamente, a evolução do débito.
Por derradeiro, considerando que o réu sucumbiu de parte
mínima porque sequer houve a declaração inexigibilidade de débito
pretendida, não há alteração da sucumbência.
Pelo exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora